Tribunal: TJSP
Processo: 1000819-71.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – COOPERATIVA (COONAI) – Prova – (CPC, art. 373, I e II,) – MONITÓRIA com lastro em notas fiscais de entrada de produção de leite resfriado cru – NOTAS FISCAIS DE ENTRADA – Inadequação da via eleita – Inocorrência – Notas fiscais de entrada que são documentos suficientes a justificar o pedido monitório do autor, já que a entrega do produto é fato incontroverso – "Compra para

Ementa:
APELAÇÃO – COOPERATIVA (COONAI) – Prova – (CPC, art. 373, I e II,) – MONITÓRIA com lastro em notas fiscais de entrada de produção de leite resfriado cru – NOTAS FISCAIS DE ENTRADA – Inadequação da via eleita – Inocorrência – Notas fiscais de entrada que são documentos suficientes a justificar o pedido monitório do autor, já que a entrega do produto é fato incontroverso – "Compra para industrialização" – Ainda que se trate de vínculo cooperativista, nenhuma vantagem teria o cooperado na produção e entrega gratuita do produto à cooperativa, sem nada receber pelo trabalho desenvolvido – RATEIO DE PREJUÍZOS – Previsão legal – Ausência de pagamento da cota-parte do ex-cooperado – Alegação de que o patrimônio líquido restou negativo – Ocorrendo a demissão, é dever da cooperativa restituir ao autor que se retira o capital por ele depositado depois de aprovado pela Assembleia Geral o balanço do exercício em que o associado tenha sido desligado (art. 11 do Estatuto Social) – Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80 (Lei n. 5.764/71. art. 89) – COMPENSAÇÃO DE VALORES – Impossibilidade – Inexistência de pedido em embargos monitório e reconvencional (CPC, art. 702, § 6o) – Hipótese em que a cooperativa deve discutir em ação autônoma a existência de prejuízo e eventual rateio por parte do autor – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração (CPC, art. 85, §11) – Percentual de 10% majorado para 20% – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000819-71.2020.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante
COOPERATIVA NACIONAL AGRO INDUSTRIA - COONAI, é apelado
FERNANDO GARBIM PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-71.2020.8.26.0404 -Voto no 40.203
2
VOTO No
: 40.203 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1000819-71.2020.8.26.0404
COMARCA : ORLÂNDIA
APTE.
: COOPERATIVA NACIONAL AGRO IND. - COONAI
APDA.
: FENANDO GARBIM PEREIRA
APELAÇÃO COOPERATIVA (COONAI) Prova
(CPC, art. 373, I e II,)
MONITÓRIA com lastro em
notas fiscais de entrada de produção de leite resfriado
cru NOTAS FISCAIS DE ENTRADA Inadequação
da via eleita
Inocorrência
Notas fiscais de entrada
que são documentos suficientes a justificar o pedido
monitório do autor, já que a entrega do produto é fato
incontroverso
“Compra para industrialização”

Ainda que se trate de vínculo cooperativista, nenhuma
vantagem teria o cooperado na produção e entrega
gratuita do produto à cooperativa, sem nada receber
pelo trabalho desenvolvido RATEIO DE PREJUÍZOS
Previsão legal Ausência de pagamento da cota-parte
do ex-cooperado Alegação de que o patrimônio líquido
restou negativo
Ocorrendo a demissão, é dever da
cooperativa restituir ao autor que se retira o capital por
ele depositado depois de aprovado pela Assembleia
Geral o balanço do exercício em que o associado tenha
sido desligado (art. 11 do Estatuto Social) Os prejuízos
verificados no decorrer do exercício serão cobertos com
recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se
insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na
razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção
prevista no parágrafo único do artigo 80 (Lei n. 5.764/71.
art. 89)
COMPENSAÇÃO DE VALORES

Impossibilidade
Inexistência de pedido em embargos
monitório e reconvencional (CPC, art. 702, § 6o)

Hipótese em que a cooperativa deve discutir em ação
autônoma a existência de prejuízo e eventual rateio por
parte do autor
HONORÁRIOS RECURSAIS

Majoração (CPC, art. 85, §11)
Percentual de 10%
majorado para 20% Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto por Cooperativa
Nacional Agro Industrial COONAI , dirigido à r. sentença proferida pelo
Exmo. Dr. Clóvis Humberto Lourenço Júnior, MM. Juiz de Direito da E. 2a
Vara Cível da Comarca de Orlândia (fl. 183-187), que julgou procedente a
denominada “ação monitória” ajuizada pelo Sr. Fernando Garbim Pereira
(fl. 1-2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-71.2020.8.26.0404 -Voto no 40.203
3
Em razões recursais a apelante defende inexistir
contrato com o apelado para fornecimento de leite resfriado cru ao preço
certo de R$ 1,20, e que a relação entre eles é societária, posto que o
apelado era associado da cooperativa e a ela entregava sua produção de
leite, não restando configurada operação de mercado nos termos da Lei n°
5.764/71, arts. 79 e 83; e, nem mesmo, operação mercantil nos termos dos
arts. 1o, § 1o e 2o, da Lei n. 5.474/68. Nessa esteira defende a ausência dos
requisitos mínimos para o manejo da monitória nos termos do artigo 700
da Lei de Ritos.
Quanto aos prejuízos em razão do rateio entre os
cooperados, nos termos do artigo 80 da Lei no 5.764/71, justificou que o
não retorno ao apelado de qualquer quantia deu-se pela experimentação
de graves prejuízos da cooperativa, nos termos da Lei 5.764/71 que devem
ser rateados entre todos os associados e que isso se deu por deliberação
Assembleia Geral dos associados, não se configurando crédito exigível.
Reporta ainda aos documentos escritos acostados aos
autos pelo apelado, afirmando que não comprovariam direito de crédito;
ao contrário, apenas demonstrariam a existência de ato cooperativo
manifestado pela entrega dos produtos em questão à COONAI para
revenda no mercado.
Alega que não é válido o fundamento de que a simples
demissão do cooperado seria suficiente para isentar o apelado de
responder pelos prejuízos experimentados pela cooperativa, nos moldes do
artigo 32 da Lei 5.764/71 e, que o apelado é responsável juntamente com
outros associados pelos prejuízos experimentados pela cooperativa, na
proporção das quotas e na razão direta dos serviços usufruídos.
Pontua que a monitória é improcedente pelos
seguintes motivos: (i) os valores postulados de R$ 4.070,44 e R$ 6.212,96,
a título de compra de mercadoria, são atos cooperativos típicos; (ii) há
previsão legal para que o cooperado responda pelos prejuízos da
cooperativa por suas cotas sociais no valor de R$ 1.943,62 e (iii) o
cooperado demitido responde obrigatoriamente pelos compromissos da
cooperativa (prejuízos) até aprovadas as contas do exercício em que se deu
a demissão.
Por fim, a apelante postula pelo provimento do
recurso com a reforma da r. sentença, para que se acolha a preliminar de
eleição da via inadequada, em razão da não caracterização dos requisitos
legais da monitória; alternativamente, pede seja reconhecida a
inexigibilidade do débito cobrado em razão da existência de ato
cooperativo sem natureza mercantil, tendo em vista que a cooperativa
atua como mandatária de seus associados e de não haver direito ao
apelado de obter a restituição a título de capital, pois houve deliberação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-71.2020.8.26.0404 -Voto no 40.203
4
em assembleia geral em razão dos prejuízos suportados pela cooperativa,
invertendo-se o ônus da sucumbência (fl. 190-212).
Preparo em fl. 213-24.
Contrarrazões em fl. 217-219, pelo desprovimento do
recurso.
Não há pedido de oposição ao julgamento virtual.
Tempestividade
anotada.
A
r.
sentença
foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônica em 1o de outubro de 2020
(fl. 189), e o recurso de apelação foi interposto no dia 26 de outubro de
2020 (fl. 190), dentro do prazo legal.
Autos distribuídos livremente a esta 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial e a este relator em 17 de novembro de
2020, vindo conclusos na mesma data (fl. 227).
É o relatório do necessário.
I. DOS CONTORNO DE FUNDO
Colhem-se as seguintes informações dos contornos da
lide do relatório da r. sentença, ora adotados (fl. 183-184):
[..]
Vistos.
Cuida-se
de
AÇÃO
MONITÓRIA
ajuizada
por
FERNANDO GARBIM PEREIRA contra COOPERATIVA
NACIONAL AGROINDUSTRIAL
COONAI , sob alegação
de ser credor da ré com base no fornecimento de sua
produção de leite, bem como na restituição das quotas de
capital, haja vista sua retirada do quadro de cooperados.
Em síntese, na condição de produtor rural associado junto
à ré, sustenta haver alienado sua produção de leite (notas
fiscais juntadas a fls.05/06), pela quantia de R$ 4.070,44 e
R$ 6.212,96, vencidos, respectivamente, em15/10/2019 e
15/11/2019, sem adimplemento por parte da cooperativa.
Ainda, aduz haver se retirado do quadro de cooperados em
outubro de 2019 (notificação de fls. 07), motivo pelo qual
faz jus à restituição das quotas de capital, no valor de R$
1.943,62. Atribuiu valor à causa e juntou planilha de
cálculos e outros documentos (fls. 04/11).
Citada (fls. 31), a ré opôs embargos ao pedido monitório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-71.2020.8.26.0404 -Voto no 40.203
5
Em síntese, arguiu inadequação da via eleita pela falta de
documentos comprobatórios do débito, não possuindo dever
de arcar com o pagamento da produção entregue pelo
associado, salvo após a necessária venda mercantil.
Sustenta, assim, inexigibilidade do débito, por ser a
cooperativa apenas mandatária dos associados. No mais,
aduz que a cooperativa deliberou em assembleia geral o
rateio das perdas de 2019 entre os cooperados, cabendo o
autor suportar os prejuízos no valor de R$ 13.524,33.
Juntou documentos (fls.44/162).
A parte autora apresentou impugnação a fls. 169/171, em
resumo, para sustentar a procedência do pedido monitório.
As
partes
não
manifestaram
interesse
na
dilação
probatória (fls. 178 e 179/182).
Submetido a julgamento a r. sentença proferiu a
seguinte decisão (fl. 186-187):
[..]
Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado
pela parte autora, em consequência, RESOLVO O
MÉRITO - art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o
que faço para, constituindo-se de pleno direito título
executivo
judicial,
condenar
a
COOPERATIVA
NACIONAL AGRO INDUSTRIAL COONAI ao pagamento
da importância principal de R$ 11.470,06 (onze mil,
quatrocentos e setenta reais e seis centavos), a ser
devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática do
TJSP desde o cálculo de fls. 04 e incidência de juros a
contar da citação (art. 240 do CPC), prosseguindo-se o
feito, como determina o artigo 523 e seguintes do Código de
Processo Civil.
Pelo princípio da sucumbência, condeno a parte ré ao
reembolso das custas e despesas processuais atualizadas,
inclusive CPA, esta última considerando a ausência de
julgamento de mérito da ADIN 5736 do STF, bem como
verba honorária da parte autora, que fixo em 10% sobre o
valor da condenação apurado em liquidação.
Publique-se e Intimem-se.
II. DO MÉRITO RECURSAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-71.2020.8.26.0404 -Voto no 40.203
6
A lide principal versa sobre a análise cognitiva dos
fatos alegados nos autos, isto é, sobre a exigibilidade do débito mediante
ação monitória, em razão de documento juntados com a exordial, bem
como a condição de ex-cooperado do autor e do rateio de valores
decorrentes do exercício fiscal da cooperativa do ano em que o autor foi
excluído desta.
No tocante às provas, aplica-se, pois, a regra do art.
373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015.
Sobre o tema esclarece Cassio Scarpinela Bueno em
relação à dispositivos idêntico contido no CPC/73:
“O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no
seu devido contexto, acaba por revelar o que lhe é mais
importante e fundamental: ônus de cada alegação das
partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de
provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova
significa a produção adequada das provas em juízo, sempre
com observância dos ditames legais e judiciais, com vista à
formação do convencimento do magistrado a favor da
pretensão daquele que as produz” (Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil. Procedimento Comum: ordinário e
sumário. Volume 2. Tomo I. Editora Saraiva. 2007. Pg.
247).
Nesse
caminho,
conveniente
a
transcrição
de
comentários de Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero, (Novo Código de Processo Civil Comentado, Edt. Revista dos
Tribunais, Edç. 1a, 2015, p. 395)
“Como regra de julgamento,
o ônus da prova destina-se a
iluminar o juiz que chega ao final do procedimento
sem se
convencer sobre as alegações de fato da causa. Nessa
acepção, o artigo 373, CPC, é um indicativo para o juiz
livrar-se do estado de dúvida e decidir o mérito da causa.
Tal dúvida deve ser suportada pela parte que tem o ônus
da prova. Se a dúvida paira sobre a alegação de fato
constitutivo,
essa deve ser paga pelo demandante,
tendo o
juiz de julgar improcedente
o seu pedido, ocorrendo o
contrário em relação às demais alegações de fato.”
A ação monitória tem lastro em notas fiscais emitida
pela cooperativa demandada no valor de R$ 4.070,44 e R$ 6.212,96,
respetivamente a título de “LEITE RESFRIADO CRU” (fl. 5-6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-71.2020.8.26.0404 -Voto no 40.203
7
A defesa da cooperativa apelante pautou-se na
preliminar de extinção da ação por inadequação da via eleita,
consubstanciada no artigo 700 do Código de Processo Civil, sob o
fundamento de ausência de prova dos valores alegados pelo autor a título
de fornecimento de leite, ressaltando que nenhum documento foi firmado
pela cooperativa, e que a notas fiscais foram emitidas pela cooperativa,
tratando-se de notas de entrada a título de recebimento de produção de
leite que retratam operação de ato cooperativo atuando a apelante apenas
como mandatária, não garantindo nenhum dever de efetuar qualquer
pagamento pela produção que lhe é entregue.
Pontuou ainda que os cooperados só terão direito a
eventual recebimento se a produção for vendida e o preço daí decorrente
vier a ser recebido, desde que também a cooperativa aponte resultados
positivos.
Nesse compasso, defendeu que inexiste prova escrita
capaz de amparar a pretensão do autor, devendo, portanto, a ação ser
extinta.
No caso dos autos, foram juntadas notas fiscais de
recebimento (entrada) de produção de leite pelo autor, permitindo que se
extraia desses documento não só a quantidade de litros de leite entregues
à cooperativa, como também o valor unitário do litro (R$ 1,16, fl. 5-6).
Muito embora as notas fiscais não apresentem recibos
de aceite, e a razão disso é porque se tratam de notas fiscais de entrada
do produto junto à cooperativa, é certo que as notas fiscais foram emitidas
regularmente, fato este confirmado pela própria defesa, sendo portanto,
os documentos fiscais de entrada de produto, suficientes a justificar o
pedido monitório do autor, sendo a entrega da mercadoria incontroversa.
A r. sentença traz os seguintes e jurídicos
fundamentos para afastar a preliminar de via inadequada, a saber (fl.
184):
[..]
A ré arguiu inadequação da via eleita pela falta de
documentos comprobatórios do débito, não possuindo dever
de arcar com o pagamento da produção entregue pelo
associado, salvo após a necessária venda mercantil.
Sustenta, assim, inexigibilidade do débito, por ser a
cooperativa apenas mandatária dos associados.
Contudo, sem razão a embargante.
As notas fiscais emitidas pela cooperativa ré, juntadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-71.2020.8.26.0404 -Voto no 40.203
8
fls.05/06, indicaram como natureza da operação a “compra
para industrialização
”. E, ainda que recebida a mercadoria
entregue pelo associado, consistente em “leite resfriado
cru”, nos valores indicados na inicial, deixou de repassar
qualquer quantia ao autor.
Pois
bem.
Em
que
pese
o
art.
83
da
Lei
n.o
5.764/71estabelecer que “a entrega da produção do
associado à sua cooperativa
significa a outorga a esta de
plenos poderes para a sua livre disposição,
inclusive para
gravá-la e dá-la em garantia de operações de crédito
realizadas pela sociedade (...)”, fato é que apenas foi pago
ao autor, segundo a inicial, a quantia de R$ 1.948,32, pela
entrega da mercadoria, em prejuízo único e exclusivo do
associado.
Isso porque, ainda que se trate de vínculo cooperativista,
nenhuma vantagem teria o cooperado na produção e
entrega gratuita do produto à cooperativa, sem nada
receber pelo trabalho desenvolvido.
Assim, os documentos apresentados pelo autor (fls. 05/06)
são aptos a demonstrar os valores devidos e não pagos pela
embargante, salvo com relação à quantia de R$ 1.948,32
(fls. 01), já excluída do cálculo apresentado a fls. 04.
Ademais, a prova escrita, conforme preleciona Nelson Nery
Júnior, “(...) deve-se entender qualquer documento
que seja
merecedor de fé quanto à sua autenticidade
e eficácia
probatória.
O documento
escrito pode originar-se
do
próprio devedor ou de terceiros. Exige-se a prova escrita
em sentido estrito, para que se admita a ação monitória. A
prova escrita em sentido amplo (fita cassete, VHS, sistema
audiovisual,
início de prova de que fala o CPC, 402, I etc.)
não é hábil para aparelhar a ação monitória. Portanto,
para se demonstrar
a aparência do direito, autorizadora
da
expedição do mandado monitório, não se admite prova não
escrita, por exemplo, a testemunhal"
.(Atualidades sobre o
Processo Civil - A reforma do Código de Processo Civil
Brasileiro de 1994 e 1995, p. 227, 2a ed.).
Nesse compasso, restando incontroversa a efetiva
entrega da produção de leite do autor à cooperativa, configurada a relação
contratual, ainda que de cooperativismo, e não havendo prova do efetivo
pagamento desse produto, evidente o direito de o autor receber o que lhe é
devido, estando preenchidos os requisitos legais para a monitória.
Ainda que o artigo 79 da Lei no 5.764/71 disponha em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-71.2020.8.26.0404 -Voto no 40.203
9
seu parágrafo único que “o ato cooperativo
não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produtos ou mercadorias ”, é
certo que o cooperado deve receber por aquilo que produziu e repassou à
cooperativa, ainda que na condição de cooperado, não sendo razoável a
alegação da apelante de que em razão de tratar-se de ato de cooperativa,
não ter obrigação de contraprestação pela venda da produção de leite do
cooperado, porque inexiste contrato de venda e compra do produto.
Essa a razão da r. sentença ter afirmado que “ainda
que se trate de vínculo cooperativista, nenhuma vantagem teria o
cooperado na produção e entrega gratuita do produto à cooperativa, sem
nada receber pelo trabalho desenvolvido”.
Como se sabe, numa cooperativa, os seus associados
agem em parceria e trabalham em colaboração com o fim precípuo de
obter vantagens que somente ao agrupamento se concede.
Assim, um produtor de leite rural, por exemplo,
poderá desenvolver a sua atividade de forma isolada, o que demandará
maiores gastos na produção, entrega e valorização da mercadoria. Nesse
compasso, atuará o produtor individual e com evidente riscos. É mais
vantajoso a parceria cooperativista para executar esses mesmos serviços,
concentrando atos que importam em garantia de rentabilidade, eficiência,
economia e segurança no aspecto certeza de entrega e recebimento pelo
leite in natura processado pela central da cooperativa.
Não há lógica na tese recursal, de inexistência de
obrigação de pagar ao cooperado pelo leite produzido e entregue à
cooperativa, para venda, ao singelo argumento de que se trata de mero
ato de cooperativa, não configurando a existência de contrato de compra e
venda entre o cooperado e a cooperativa.
De outro lado, a sentença não afasta os argumentos de
que há previsão legal para que o cooperado responda pelos prejuízos da
cooperativa por suas cotas sociais no valor de R$ 1.943,62 e que o
cooperado demitido deva responder obrigatoriamente pelos compromissos
da cooperativa (prejuízos) até aprovadas as contas do exercício em que se
deu a demissão.
O que se verifica é que mesmo tendo o cooperado
apelado se desligado da cooperativa, mediante o pedido de demissão (fl.
7), esta, até o presente instante não comprovou qualquer pagamento a
título de percentual de sua conta social ou mesmo do rateio de crédito ou
débitos aprovado em assembleia geral da competência do ano de 2019,
ocasião em que o autor formalizou seu pedido de demissão.
A mera alegação de que não efetuou o pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-71.2020.8.26.0404 -Voto no 40.203
10
quota-parte a que faz jus o autor em razão de que o patrimônio líquido
restou negativo, não convence.
Nesse ponto correta a r. sentença ao firmar seu
convencimento nos seguintes fundamentos (fl. 185-186):
[..]
Todavia, também sem razão a parte ré. O autor em razão
de sua demissão do quadro de cooperados não mais pode
ser considerado associado, de maneira que não se poderá
objetar a restituição do capital.
Lado outro, as quotas-partes respondem sempre como
garantia
subsidiária
de
quem
se
mantém
cooperado/associado e não de quem não mais ostenta tal
condição cooperado ou associado.
Desta forma, com a demissão, é dever da cooperativa
restituir ao autor que se retira o capital por ele depositado.
E o direito de haver a restituição será exigível depois de
aprovado pela Assembleia Geral o balanço do exercício em
que o associado tenha sido desligado. É o que dispõe o art.
11 do Estatuto Social (fls. 49/50).
Assim, aceito o pedido de demissão, inadmissível a
negativada cooperativa em restituir o valor do capital
social a que possui direito o autor.
Cumpre salientar que o art. 89 da Lei n.o 5.764/71 dispõe
que “os prejuízos verificados
no decorrer do exercício serão
cobertos com recursos provenientes
do Fundo de Reserva e,
se insuficiente
este, mediante rateio, entre os associados,

na razão direta dos serviços usufruídos,
ressalvada
a opção
prevista no parágrafo único do artigo 80”, sendo que o art.
80, parágrafo único da lei citada não dispõe acerca da
utilização do capital social para rateio dos prejuízos
apurados pela cooperativa.
Quanto ao rateio de eventuais prejuízos apurados no
exercício fiscal de 2019, data em que se formalizou a demissão do
cooperado, impossível a compensação de valores, visto que não se tratam
de dívidas concomitantemente vencidas (CC, art. 368) e, ademais, não
houve pedido da apelante neste sentido nos embargos monitórios bem
como não houve interposição de pedido reconvencional, conforme expressa
previsão processual (art. 702, §6o, CPC).
Nesse compasso, a cooperativa deve se ater à decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000819-71.2020.8.26.0404 -Voto no 40.203
11
da r. sentença que assim dispôs (fl. 186):
[..]
De qualquer forma, a embargante não demonstrou a
convocação ou cientificação por qualquer modo do ex-
cooperado para participação da assembleia geral, devendo
discutir em ação autônoma a existência de prejuízo e
eventual rateio por parte do autor, não se esquecendo que
“a responsabilidade
do associado perante terceiros, por
compromissos
da sociedade, perdura para os demitidos,
eliminados
ou excluídos até quando aprovadas as contas do
exercício em que se deu o desligamento
” (art. 36,caput, da
Lei n.o 5.764/71).
No presente caso, a r. sentença bem analisou as
questões apresentadas pelas partes, pelo conjunto probatório dos autos,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não prosperando as
alegações da apelante em sentido contrário.
Por derradeiro, considerando-se a determinação do
artigo 85, § 11, do atual Código de Processo Civil, in verbis : “O tribunal,
ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente
levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,

conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar
os respectivos
limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento.”,
majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre a
mesma base de cálculo da r. sentença (condenação a pagar a quantia de
R$ 11.470,00 atualizada pela Tabela do TJSP desde o cálculo de fl. 4, com
incidência de juros desde a citação).
II. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, negam provimento ao recurso,
majorando-se a verba honorária, de 10% para 20%, nos termos do artigo
85, § 11 do Código de Processo Civil.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR